Tribunal: TCU
Processo: 003.694/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas nas administrações regionais do Senac e do Sesc no estado do Rio de Janeiro, relacionadas aos convênios denominados "Projeto Segurança Presente" e "Projeto Centro Presente".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas nas administrações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ARRJ) e do Serviço Social do Comércio (Sesc/ARRJ) no estado do Rio de Janeiro, relacionadas aos convênios denominados Projeto Segurança Presente (convênio 2/2015) e Projeto Centro Presente (convênio 1/2016). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por: 9.1.1. Orlando Santos Diniz, Marcelo José Salles de Almeida, Flávio Luís Vieira Souza e Luiz Edmundo Quintanilha de Barros, membros dos Conselhos Regionais do Sesc/RJ e do Senac/RJ à época dos fatos; 9.1.2. Alberto Machado Soares, Ângela Maria Constantino Barberio, Antônio Féris Filho, Antônio Lopes Caetano Lourenço, Armando Bloch da Cunha Valle, Esther Gomes Gonçalves, José Essiomar Gomes da Silva, Marlene Neder Amendoeira, Napoleão Pereira Velloso, Natan Schiper, Paulo Guilherme Barroso Romano, Robson Terra Silva e Robson Campos Leite, membros do Conselho Regional do Sesc/RJ à época dos fatos; 9.1.3. Antônio Florêncio de Queiroz Junior, Antônio Henrique de Albuquerque Filho, Carla Christina Fernandes Pinheiro, Etevaldo Bastos, João Batista Porto Cursino de Moura, Jorge Luiz das Neves Morais, Jorge Marão Filho, José Macena da Silva, Júlio Cezar Rezende de Freitas, Leôncio Lameira de Oliveira, Manoel Martins Meireles, Miguel Nelson Lasalvia, Nilton Pereira, Pedro de Araújo Braz; Rafael Barreto Almada e Roberto Ferreira da Silva, membros do Conselho Regional do Senac/RJ à época dos fatos; 9.2. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, aos responsáveis a seguir arrolados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno desta Corte), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser prolatado até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos responsáveis relacionados no item 9.1.1; 9.2.2. no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) aos responsáveis relacionados no item 9.1.2, com exceção de Robson Campos Leite, cuja multa é no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 9.2.3. no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos responsáveis relacionados no item 9.1.3, com exceção de Etevaldo Bastos, falecido; 9.3. excluir da relação processual Gil Roberto da Silva e Castro, Luiz Edmundo Vargas de Aguiar e Nicolas Georges Farah Neto; 9.4. considerar prejudicada a apreciação da responsabilidade de Gilberto Neder Amendoeira, em razão do seu falecimento; 9.5. considerar cumprida a determinação constante no item 1.8.5.1, considerar configurada perda de objeto quanto ao monitoramento dos itens 1.8.5.2 e 1.8.5.3 e encerrar o ciclo de monitoramento do Acórdão 12620/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.7. autorizar desde logo, se requerido pelos responsáveis, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio, ao Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, ao Conselho Regional e à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no estado do Rio de Janeiro, ao Conselho Regional e à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio no estado do Rio de Janeiro, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e ao Município do Rio de Janeiro; 9.9. nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020, fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, comunicação do relator para adoção de providências internas por parte da Secretaria-Geral de Controle Externo.